Tribunal: TJMT
Processo: 0010798-65.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010798-65.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLAUCO JAROSESKI ALDERETE (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IVONETE CEMIN SCHULZ - CPF: 024.094.271-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – PEDIDO DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA OU ABSOLVIÇÃO
– PRELIMINAR – RECLASSIFICAÇÃO – CRIME MENOR POTENCIAL OFENSIVO – REMESSA DOS AUTOS PARA MINISTÉRIO PÚBLICO – ANÁLISE DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – ENTENDIMENTO DO STJ, TJMT E TJMG – NULIDADE – VERIFICAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARA TORNAR SEM EFEITO A DOSIMETRIA DA PENA.

O c. STJ pacificou entendimento de que se houver desclassificação do delito para crimes de menor/médio potencial ofensivo, ou procedência parcial da pretensão punitiva, deve ser remetido os autos ao Ministério Público para se manifestar sobre a possibilidade [ou não] da suspensão condicional do processo, por possuir prerrogativa exclusiva de análise dos requisitos do referido instituto processual

(HC 213.058/RN; HC 302.544/DF; HC 417.876/PE).

“ [...] havendo a desclassificação ou a procedência parcial da pretensão punitiva para crime que se amolde aos requisitos previstos no art. 89 da Lei n.o 9.099/1995, como na espécie, de rigor o envio dos autos ao Ministério Público, a fim de que exerça o seu poder-dever fundamentado e exclusivo de propor ou não o benefício da suspensão condicional do processo. 3.
De ofício, anula-se parcialmente a sentença, especificamente no que toca à condenação pelo crime de ameaça perpetrado sem as implicações da Lei n.o 11.340/06, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que os remeta ao i. órgão acusador, para que este se manifeste acerca do oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, a tornar prejudicada a análise das teses recursais
.”
(TJMT, N.U 0004724-20.2017.8.11.0018)

“A sentença condenatória deve ser parcialmente anulada quando for procedida a desclassificação para infração de médio potencial ofensivo sem que seja oportunizado ao Ministério Público momento para análise da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95). Súmula 337 do STJ. Com a anulação parcial da decisão, fica prejudicado o recurso defensivo.”

(TJMG -

Apelação Criminal

1.0625.15.009959-0/001)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0010798-65.2018.8.11.0015 - COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S): LEANDRO CUPERTINO DIAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por LEANDRO CUPERTINO DIAS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE N.U 0010798-65.2018.8.11.0015), que o condenou por furto simples a 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos – art. 155,
“caput”
, do CP – (ID 138003216).

O apelante suscita nulidade parcial da sentença sob a assertiva de que
“afastada a qualificadora”
deveria ser
“oportunizado o benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, da Lei 9.099/95”
. No mérito, alega que inexistem provas suficientes para ensejar a condenação.

Requer o provimento para que seja declarada a nulidade parcial da sentença e
“remetido
os autos ao Ministério Público para oferecer proposta de suspensão condicional ao apelante
” ou a absolvição (ID 138003216).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 138003216).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo
acolhimento
“da preliminar suscitada
”, por entender que o Juízo singular
“não possibilitou ao representante ministerial a oferta de proposta de suspensão condicional do processo que é garantida ao acusado pela legislação vigente.”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 143525194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR (NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade parcial da sentença sob a assertiva de que após ter sua conduta desclassificada para furto simples, os autos não foram remetidos ao órgão do Ministério Público de primeiro grau para oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo.

Realmente, a conduta do apelante foi desclassificada para furto simples, cuja pena é
“reclusão, de um a quatro anos, e multa”
(CP, Art. 155,
“capu”
).

Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, o Ministério Público
“poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos”
, desde que presentes os requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (Lei 9.099/95, Art. 89).

Com efeito, se houver desclassificação do delito para crimes de menor/médio potencial ofensivo, ou procedência parcial da pretensão punitiva, deve ser remetido os autos ao Ministério Público para se manifestar sobre a possibilidade [ou não] da suspensão condicional do processo, por possuir prerrogativa exclusiva de análise dos requisitos do referido instituto processual, consoante entendimento do c. STJ:

“1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a desclassificação do crime para outro que se amolde aos requisitos previstos no art. 89 da Lei n. 9.099/1995 impõe o envio dos autos ao Ministério Público, para que se manifeste acerca do oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo. Inteligência da Súmula n. 337 do STJ. 2.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao desclassificar a conduta para o delito descrito no art. 304 c/c art. 299, ambos do Código Penal, avançou na dosimetria da pena, antes de determinar a vista dos autos ao Ministério Público para avaliação sobre a possibilidade de oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, de modo que fica evidenciado o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima a paciente.3. Por não ter sido conferida ao Ministério Público a oportunidade de propor, ou não, a suspensão condicional do processo, não pode subsistir a condenação na hipótese
.4. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para, mantida a desclassificação, oportunizar ao Ministério Público que avalie a possibilidade de oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo à paciente”
(
HC 302.544/DF, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.2.2015).

Nesse sentido, decidiram este e. TJMT e o TJMG:

“ [...] havendo a desclassificação ou a procedência parcial da pretensão punitiva para crime que se amolde aos requisitos previstos no art. 89 da Lei n.o 9.099/1995, como na espécie, de rigor o envio dos autos ao Ministério Público, a fim de que exerça o seu poder-dever fundamentado e exclusivo de propor ou não o benefício da suspensão condicional do processo. 3.
De ofício, anula-se parcialmente a sentença, especificamente no que toca à condenação pelo crime de ameaça perpetrado sem as implicações da Lei n.o 11.340/06, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que os remeta ao i. órgão acusador, para que este se manifeste acerca do oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, a tornar prejudicada a análise das teses recursais
.”
(TJMT, N.U 0004724-20.2017.8.11.0018, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 5.6.2020);

“A sentença condenatória deve ser parcialmente anulada quando for procedida a desclassificação para infração de médio potencial ofensivo sem que seja oportunizado ao Ministério Público momento para análise da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95). Súmula 337 do STJ. Com a anulação parcial da decisão, fica prejudicado o recurso defensivo.”

(TJMG -

Apelação Criminal

1.0625.15.009959-0/001, Relator: Des. Flávio Leite – 9.1./2020)

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
a preliminar para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao órgão do Ministério Público de primeiro grau para análise da proposta de suspensão condicional do processo (Lei 9.099/95, Art. 89).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023